Tribunal: STF
Processo: MS 20199
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-03
Data de publicação: 1979-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDAS PELOS
RELATORES.
II- AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE CARÁTER JURISDICIONAL
NÃO COMPORTAM IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DA VIA MANDAMENTAL. ART. 119, I,
LETRA 'I', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 268.
III-PEDIDO NÃO CONHECIDO.